Tribunal: STF
Processo: ARE 1074560
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA DE NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 658.



    1.  No julgamento do ARE 703.595-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, O Supremo Tribunal Federal negou a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação de precatórios à penhora.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.